Tribunal: TJSP
Processo: 2159375-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000954291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2159375-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é
impetrante JULIO APARECIDO FOGACA e Paciente AMARILDO BONETI DE
GODOI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2159375-08.2020.8.26.0000,Botucatu, voto no 46.317 D, pág. 2/3
Habeas Corpus Criminal no 2159375-08.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Impetrante: Julio Aparecido Fogaca
Paciente: Amarildo Boneti de Godoi
Voto no 46.317
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Botucatu, em razão
da decisão que não reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva, embora tenha decorrido o
lapso temporal exigido para tanto. Requer,
assim, a extinção da punibilidade do paciente.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação (fls. 67/70).
É o relatório.
Na hipótese, não ocorreu a prescrição.
O paciente foi condenado a cumprir, em
regime inicial semiaberto, 7 meses de detenção,
mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso,
pela prática do delito capitulado no art. 306,
caput, da Lei no 9.503/97 (CTB). Teve também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2159375-08.2020.8.26.0000,Botucatu, voto no 46.317 D, pág. 3/3
suspenso o direito de dirigir pelo prazo de 2
meses e 10 dias. Posteriormente, a condenação
foi confirmada por esta Colenda Câmara, que
negou provimento ao apelo defensivo.
E, de fato, não há falar em prescrição,
uma vez que o prazo prescricional aplicável em
razão
da
pena
em
concreto
(3
anos)
não
transcorreu entre quaisquer dos marcos legais,
haja vista que a publicação da r. sentença
condenatória
e
o
acórdão
confirmatório
da
condenação (conforme entendimento mais recente
do Superior Tribunal de Justiça cf. EDcl no
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS no 109.530,
julgado em 26 de maio de 2020) também são
marcos interruptivos da prescrição, conforme
previsão do art. 117, inc. IV, do Código Penal.
Sendo assim, a r. decisão, com cópia à
fl. 57, mostrou-se correta, não havendo nenhum
constrangimento ilegal a ser reconhecido.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator